Tribunal: TJPA
Processo: 0904243-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904243-62.2023.8.14.0301

APELANTE: GS EMPREENDIMENTOS LTDA, TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: MARCILENE NUNES DE SOUSA, FRANCINEI VALENTE MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0904243-62.2023.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: GS EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: ESTEVÃO NATÃ NASCIMENTO DOS SANTOS – OAB/PA 26820

APELANTE: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21678

APELADOS: MARCILENE NUNES DE SOUSA e FRANCINEI VALENTE MACHADO

ADVOGADO: JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA GALVÃO - OAB PA 29806

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO SEM INFORMAÇÃO CLARA SOBRE O PRODUTO. VÍCIO DA VONTADE CONFIGURADO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA E FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente A Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, anulando os contratos de consórcio e condenando as rés à restituição integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As apelantes aduziram a decadência do direito de arrependimento, a ausência de comprovação do vício da vontade, a observância do dever de informação, o cabimento de retenção de encargos contratuais, a inaplicabilidade de juros, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipótese dos autos não se trata do exercício do direito de arrependimento, mas de anulação de negócio por vício da vontade, sendo aplicável o prazo decadencial de quatro anos;

4. Configurado o vício da vontade por dolo, pela ausência de informação adequada, tendo em vista a falsa promessa de concessão imediata de crédito imobiliário, com ocultação da real natureza do contrato;

5. A nulidade do negócio jurídico impõe a restituição integral dos valores pagos, sem retenções ou aplicação de multa rescisória, e com acréscimo de juros legais;

6. Dano moral configurado, sendo a indenização fixada em valor adequado e proporcional;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “A celebração de contrato de consórcio mediante falsa promessa de crédito imediato, devidamente comprovada nos autos, configura vício de consentimento por dolo, implicando a anulação do negócio jurídico.”

__________

CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, arts. 145 e 178, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 06.12.2001, DJ 08.04.2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por GS EMPREENDIMENTOS LTDA. e TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 22873936) prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida por MARCILENE NUNES DE SOUSA e FRANCINEI VALENTE MACHADO, declarando a nulidade dos contratos de consórcio e condenando as rés à restituição do valor pago e em indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ré GS EMPREENDIMENTOS LTDA. interpôs Apelação (Id. 22873937) arguindo a ausência de comprovação das alegações da parte autora; a observância do dever de informação; a apresentação de pedido de cancelamento após o decurso do prazo de sete dias da assinatura do contrato; a legalidade do negócio jurídico; a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A ré TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. interpôs Apelação (Id. 22873941) arguindo a observância do dever de informação quanto às formas de contemplação no consórcio; a ausência de comprovação de promessa de contemplação para induzir em erro a parte autora; o descabimento da restituição dos valores pagos; a aplicabilidade de dedução da taxa de administração e do prêmio de seguro do valor a ser eventualmente restituído; a incidência da multa contratual pela desistência do consorciado; a inexistência de dano moral e a inaplicabilidade de juros de mora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 22873948).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 22873849) os autores alegaram que pretendiam adquirir uma casa e foram atraídos por falsa promessa das rés de recebimento imediato do imóvel mediante um contrato de crédito imobiliário, sendo induzidos a aderir a consórcio. Após, quando tentaram obter maiores informações, não foram mais atendidos pelos prepostos das rés.

A demanda diz respeito a relação de consumo, de forma que é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, estando evidenciados nos autos os requisitos da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações.

Não se aplica o prazo decadencial de 7 (sete) dias, pois não se trata, no caso, de exercício do direito de arrependimento e sim de pedido de anulação do negócio jurídico por vício da vontade, incidindo o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a contar da assinatura do contrato, nos termos do art. 178, II do CC.

Embora a parte autora tenha assinado o contrato (Id. 22873882 e Id. 22873882), os áudios de Id. 22873854 e Id. 22873855 indicam que os prepostos das rés prestaram informações como se o contrato ofertado se tratasse de linha de crédito imobiliário, deixando de informar que se tratava de consórcio e, especialmente, sobre a ausência de certeza de contemplação, mesmo diante de reiteradas afirmações do autor no sentido de que necessitava adquirir o imóvel sem demora, ante a proximidade do término de seu contrato de aluguel.

Portanto, configura-se o vício da vontade em razão do dolo (art. 145 do CC), sendo devida a anulação do negócio jurídico e a restituição integral dos valores pagos com acréscimo dos juros legais. Nesse caso, descabe a retenção de taxa de administração, de prêmio de seguro ou aplicação de multa contratual, tendo em vista a integral anulação do negócio jurídico.

O CDC prevê, em seu art. 6º, III, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Portanto, informações insuficientes ou inadequadas configuram defeito do serviço e implicam a responsabilidade objetiva do prestador, nos termos do art. 14,
caput
do CDC.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a situação demonstrada nos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo apta a causar dor e sofrimento à parte autora, tendo em vista o prejuízo de seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e levando em consideração a capacidade econômica das rés, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar às rés certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025